Tribunal: STJ
Processo: 0802530-27.2022.8.12.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762193 - MS (2024/0378811-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLENE SOL
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH -
TO005143B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como
violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
2. Quanto ao dano moral, a lei não fixa valores ou critérios para a sua
quantificação que, entretanto, deve ter assento na regra do
do
art. 944
CC. Por isso, esta Corte tem se pronunciado reiteradamente que o valor
de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido para a vítima.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52213633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 858885bc-8b60-4d02-b643-34baaee4e51c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 858885bc-8b60-4d02-b643-34baaee4e51c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762193 - MS (2024/0378811-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARLENE SOL
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH -
TO005143B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como
violados não são aptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
2. Quanto ao dano moral, a lei não fixa valores ou critérios para a sua
quantificação que, entretanto, deve ter assento na regra do
do
art. 944
CC. Por isso, esta Corte tem se pronunciado reiteradamente que o valor
de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido para a vítima.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51960959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:13
Código de Controle do Documento: 5e454f43-03ee-4a61-b693-3770ce36f755

Trata-se de agravo interno interposto por MARLENE SOL (MARLENE) contra
decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE
NÃO
CONSTITUEM
IMPERATIVOS
LEGAIS
APTOS
A
DESCONSTITUIREM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. FIXAÇÃO
EM PATAMAR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (e-STJ, fl. 622)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que, no que tange ao óbice
previsto na Súmula 7 do STJ e da Súmula 284 do STF, é certo que no presente caso não
paira tal óbice, visto que não há a necessidade de reexame de matéria fática do
caso. Assevera que pretensão da parte agravante enseja tão somente mera valoração
das provas produzidas na instância ordinária. O que há, na realidade, é a necessidade de
correta aplicação do direito ao caso concreto. Afirma ter prequestionado os temas
debatidos.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.

Do valor do dano moral
Quanto ao tema, alguns dispositivos legais indicados como violados não
possuem conteúdo normativo apto a amparar a tese defendida nem tampouco guarda
correspondência com os fundamentos esposados pelo acórdão estadual.
Assim sendo, como constou na decisão agravada, porque inviabilizada a
compreensão da controvérsia, o recurso não pode ser conhecido em virtude da
deficiência na sua fundamentação. Incide, portanto, a Súmula no 284 do STF, por
analogia.
Documento eletrônico VDA51960959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:13
Código de Controle do Documento: 5e454f43-03ee-4a61-b693-3770ce36f755

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. DISPOSITIVO DE LEI FE DERAL INDICADO
COMO VIOLADO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A TESE
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação deficiente,
quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como
violados não são a ptos a lastrear a tese vertida no apelo. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp 1.908.144/PE,
Turma, j.
DJe
21/2/2022,
23/2/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAL E MORAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESQUESTIONAMENTO. ART. 1.025.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Prequestionada a matéria controvertida, não se falar em violação do
do
art. 1.025
CPC/2015.
3. É deficiente a fundamentação empregada no recurso que não permite
a exata compreensão da matéria.
[...].
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.466.655/MT,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe
14/3/2022,
18/3/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA51960959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:13
Código de Controle do Documento: 5e454f43-03ee-4a61-b693-3770ce36f755

VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
EMBARGOS DE
SÚMULA 284/STF.
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O embargante deixou de demonstrar a existência de vícios na decisão
embargada, de maneira que se revelam inadmissíveis os embargos de
declaração, ante a deficiência em sua fundamentação, conforme
jurisprudência consolidada na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicada analogicamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.940.982/PA,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
14/3/2022,
18/3/2022)

Com igual entendimento, confiram-se também: AgInt no REsp 1.858.611/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
e AgInt no
7/6/2021;
AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
AREsp 1.595.752/SP,
DJe 24/9/2020.
Sob outro aspecto, no caso dos autos, o TJMS manteve a indenização dos
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não pode ser considerado
ínfimo, especialmente diante do contexto fático delineado pelo acórdão estadual,
devendo ser mantida, portanto, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO
PARA
CÂNCER.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.637.342/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– sem
24/2/2025,
27/2/2025
destaque no original)

Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51960959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:13
Código de Controle do Documento: 5e454f43-03ee-4a61-b693-3770ce36f755

É o voto.

Documento eletrônico VDA51960959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:13
Código de Controle do Documento: 5e454f43-03ee-4a61-b693-3770ce36f755

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.193 / MS
Número Registro: 2024/0378811-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025302720228120045 0802530272022812004550002 8025302720228120045
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLENE SOL
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - TO005143B
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARLENE SOL
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
Documento eletrônico VDA52208869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: ec8badcd-5418-481e-b510-17153035902a

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - TO005143B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:50:23
Código de Controle do Documento: ec8badcd-5418-481e-b510-17153035902a